Tribunal: STF
Processo: AI 733974
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA
   DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.  SÚMULA 280 DO
   STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Como tem consignado o
   Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos
   embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o
   recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
II - Para se chegar ao
   exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário
   analisar normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o
   extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.
III - Agravo
   regimental improvido.